Tribunal: TJDFT
Processo: 0748504-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BUSCA DE BEM IMÓVEL. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário.
3. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital.
4. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.